Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LESÃO PÓS-TRAUMÁTICA EM AMBOS OS PUNHOS. LAUDO PERICIAL. CAPACIDADE FUNCIONAL COMPROMETIDA. VAGAS DESTINADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. PARTICIPAÇÃO ASSEGURADA AO CANDIDATO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (artigo 2o da Lei n. 13.146/2015).
2. Constitui deficiência física toda alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, com comprometimento da função física, a qual se apresenta sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros ou face com deformidade congênita ou adquirida (artigo 5o, inciso I, "a", da Lei Distrital no 4.317/2009).
3. O comprometimento da capacidade funcional do candidato atestado em laudo pericial, em razão de eventos adversos decorrentes de lesões pós-traumáticas em ambos os punhos, possibilita-lhe a participação em concurso público nas vagas destinadas à pessoa portadora de deficiência.
4. A observância dos parâmetros legais para a fixação dos honorários advocatícios impede a sua redução, sobretudo quando se constata que o valor arbitrado se adequa aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Remessa oficial e recurso de apelação conhecidos e não providos.